Tribunal: TJMT
Processo: 1098568-54.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1098568-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR VIEIRA NEVES - CPF: 593.064.081-53 (APELADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA/MT (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONADOR. INTIMAÇÃO PUBLICADA APENAS EM NOME DO AUTUADO, SEM MENÇÃO À ADVOGADA CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Acórdão CONSEMA n. 510/2024 e dos atos subsequentes praticados no Processo Administrativo n. 500238/2019, instaurado a partir do Auto de Infração n. 167141, relativo à aplicação de multa ambiental por suposto uso irregular de fogo em área rural, determinando novo julgamento do recurso administrativo com prévia intimação da advogada constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a publicação da pauta de julgamento de recurso administrativo ambiental e da posterior intimação para pagamento de multa apenas em nome do autuado, sem menção à advogada constituída nos autos administrativos, apesar de procuração com poderes para recebimento de intimações e pedido expresso nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo sancionador deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias aplicáveis também aos litigantes em processo administrativo.

O art. 76 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 autoriza a notificação por Diário Oficial quando há advogado constituído, mas não permite que a Administração desconsidere a representação formalizada nos autos ao publicar atos relevantes apenas em nome do autuado.

A publicação da pauta de julgamento e da intimação para pagamento exclusivamente em nome do autuado, apesar de procuração e pedido expresso de intimação da patrona, compromete a ciência adequada da defesa técnica e a regularidade da comunicação processual.

O prejuízo decorre da supressão da oportunidade de participação técnica no julgamento administrativo, sendo desnecessária a demonstração de que o resultado do processo seria diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: 1. A Administração deve intimar a advogada constituída quando houver procuração nos autos administrativos e pedido expresso para que as comunicações processuais sejam realizadas em seu nome. 2. A publicação no Diário Oficial apenas em nome do autuado não supre a intimação da defesa técnica em processo administrativo sancionador quando a representação processual foi formalmente constituída. 3. A ausência de intimação regular da advogada para sessão de julgamento administrativo gera prejuízo pela própria perda da oportunidade de participação técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
e de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Gilmar Vieira Neves
em face de ato atribuído ao
Secretário Executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente — CONSEMA/MT
, à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT
e ao próprio Estado de Mato Grosso.

Na origem, o impetrante buscou a declaração de nulidade do
Acórdão CONSEMA n. 510/2024
e dos atos processuais subsequentes, praticados no Processo Administrativo n. 500238/2019, instaurado a partir do Auto de Infração n. 167141, de 03/10/2019, relacionado à aplicação de multa ambiental por suposto uso irregular de fogo em área rural.

Sustentou o impetrante que, embora estivesse representado por procuradora constituída no processo administrativo, a pauta da sessão de julgamento do recurso administrativo perante o CONSEMA, bem como a posterior intimação para pagamento da multa, foram publicadas apenas em seu nome, sem menção à advogada
Patrícia Cledi Bolzan
, a despeito de haver procuração nos autos com poderes para recebimento de intimações.

A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade do Acórdão CONSEMA n. 510/2024 e de todos os atos subsequentes, determinando a realização de novo julgamento do recurso administrativo, com prévia e regular intimação da procuradora constituída acerca da data da sessão, confirmando, por consequência, a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Defende que a intimação por Diário Oficial observou o art. 76 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o qual prevê que o autuado que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo será notificado dos atos do processo físico por publicação no Diário Oficial do Estado. Alega que a norma não exige a menção expressa ao nome do advogado na publicação e que a identificação do processo administrativo e do autuado seria suficiente para individualização do feito.

Argumenta, ainda, que a sustentação oral perante o CONSEMA é ato facultativo e que a decretação de nulidade dependeria da demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. Ao final, requer o provimento da apelação, para reformar a sentença e denegar a segurança.

O apelado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente no feito, restituindo os autos sem manifestação sobre o mérito da controvérsia, ressalvado o acompanhamento da sessão de julgamento, se for o caso, na condição de custos legis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
remessa necessária
e de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Gilmar Vieira Neves
em face de ato atribuído ao
Secretário Executivo do CONSEMA/MT
, à
SEMA/MT
e ao próprio Estado de Mato Grosso.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se, no processo administrativo ambiental em que o
autuado estava representado por advogada constituída
, é válida a publicação da pauta de julgamento do recurso administrativo perante o CONSEMA, bem como da subsequente intimação para pagamento da multa, realizada apenas em nome do autuado, sem menção à procuradora constituída nos autos administrativos.

A sentença concedeu a segurança
por entender que a ausência de intimação específica da patrona violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O Estado, por sua vez, sustenta que a publicação no Diário Oficial, com indicação do nome do autuado e do processo administrativo, satisfaz o art. 76 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, inexistindo exigência normativa de menção nominal ao advogado.

Compulsando os autos e os argumentos colacionados,
entendo que a sentença deve ser mantida.

O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. No caso, o direito invocado é comprovável de plano, pois a discussão não exige dilação probatória: trata-se de aferir a regularidade formal das intimações praticadas no processo administrativo ambiental à luz dos documentos constantes dos autos.

O processo administrativo sancionador, ainda que regido por normas próprias, deve observar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Tais garantias não se limitam ao processo judicial, alcançando expressamente os litigantes em processo administrativo.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 76 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece:

Art. 76. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo físico por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

A interpretação do dispositivo, contudo, não autoriza a conclusão pretendida pelo Estado.

É certo que a norma admite a notificação por Diário Oficial quando houver advogado constituído ou terceiro com poderes para defender o autuado. Todavia,
essa autorização não permite que a Administração ignore a representação formalizada nos autos
, publicando atos relevantes exclusivamente em nome do autuado, sobretudo quando há pedido expresso para que as intimações sejam realizadas em nome do patrono constituído.

O vício reconhecido na sentença, portanto, não está simplesmente na utilização do Diário Oficial como meio de comunicação.

O ponto nevrálgico reside na forma concreta como a publicação foi realizada, qual seja, sem menção à advogada constituída, embora houvesse procuração nos autos administrativos, poderes para recebimento de intimações e requerimento expresso de intimação em nome da patrona.

Conforme consignado na sentença,
o impetrante estava regularmente representado pela advogada Patrícia Cledi Bolzan
, com procuração juntada ao processo administrativo, contendo poderes expressos para receber intimações.

O Juízo de origem também registrou que a publicação da pauta de julgamento do Acórdão n. 510/2024, no Diário Oficial, ocorreu sem menção ao nome da procuradora constituída, constando o próprio interessado como “defendente”, e que a posterior intimação para pagamento da multa igualmente foi publicada apenas em nome do impetrante.

Essa premissa fática é relevante e não foi afastada pelo recurso.

Além disso, os documentos apresentados demonstram que, na própria peça administrativa, houve pedido expresso para que
“todas as intimações deste processo recaiam em nome do patrono do requerente, sob pena de nulidade”.

Também consta procuração outorgada pelo autuado à advogada Patrícia Cledi Bolzan, com poderes amplos para atuação perante repartições públicas, órgãos da Administração Pública e demais instâncias administrativas.

A peculiaridade distingue o caso de uma simples discussão abstrata sobre a validade da publicação no Diário Oficial. Aqui,
a Administração tinha ciência inequívoca da representação técnica do administrado
e, mesmo assim, publicou a pauta de julgamento e a intimação subsequente apenas em nome do autuado.

O art. 76 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 deve ser interpretado sistemática e finalisticamente, uma vez que
a norma autoriza a publicação no Diário Oficial porque pressupõe a existência de advogado ou representante com capacidade técnica e dever profissional de acompanhar os atos oficiais.

Assim, a finalidade da regra é permitir a ciência técnica da defesa por meio oficial, e não dispensar a identificação do procurador constituído.

Se a utilização da publicação oficial, nesse contexto, tem como pressuposto a existência de advogado ou terceiro com poderes de defesa, não é coerente reconhecer a representação para justificar a intimação pelo Diário Oficial e, ao mesmo tempo,
desconsiderá-la no momento de direcionar a comunicação processual.

A tese recursal do Estado conduz a uma contradição interna:
de um lado, o advogado existiria para atrair a incidência do art. 76 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, mas, de outro lado, deixaria de existir para fins de constar como destinatário da intimação
. Essa leitura reduz a representação técnica a dado meramente formal e enfraquece a garantia do contraditório.

A publicação exclusivamente em nome do autuado, quando há advogada constituída e requerimento expresso de intimação em nome da patrona, não assegura comunicação processual adequada. Ao contrário, cria risco de surpresa procedimental e compromete a confiança legítima da parte na regularidade dos atos administrativos.

A Administração Pública deve observar boa-fé, lealdade e segurança jurídica no desenvolvimento do processo administrativo. Se o administrado constitui advogada, junta instrumento de mandato e requer que as intimações sejam feitas em nome da patrona,
a Administração deve respeitar essa opção processual, salvo razão legal expressa em sentido contrário
. No caso, não há norma que autorize a exclusão do nome da advogada da publicação; há, ao revés, norma que pressupõe a representação constituída como fundamento para a publicação oficial.

Não se desconhece que o Estado argumenta inexistir previsão expressa de nulidade pela ausência do nome do advogado na publicação. Todavia, a nulidade, aqui, não decorre de formalismo vazio.
Decorre da violação ao devido processo legal administrativo
, pois a comunicação de ato essencial do procedimento sancionador foi realizada sem observância da representação técnica formalmente constituída e expressamente indicada para receber as intimações.

A pauta de julgamento do recurso administrativo perante o CONSEMA não constitui ato irrelevante. Tratava-se do momento em que seria apreciada a insurgência do autuado contra sanção ambiental de valor expressivo. O próprio Estado reconhece, em suas razões recursais, que o recorrente ou seu representante legal poderia sustentar oralmente suas razões de recurso pelo prazo máximo de dez minutos, antes da apresentação do voto do relator, nos termos da disciplina aplicável ao CONSEMA.

É verdade que a sustentação oral é ato facultativo. Todavia, a sua facultatividade não autoriza intimação defeituosa. A parte pode optar por não sustentar oralmente; o que não se admite é que a irregularidade da intimação retire da defesa técnica a oportunidade real de decidir se comparecerá à sessão, se apresentará memoriais, se formulará requerimentos ou se acompanhará o julgamento.

O contraditório substancial não se satisfaz com a mera existência pretérita de defesa escrita. Em processo administrativo sancionador, especialmente quando há julgamento de recurso por órgão colegiado, a ciência regular da sessão representa oportunidade procedimental autônoma e relevante.

Também não procede, no caso concreto, a alegação de ausência de prejuízo.

O princípio
pas de nullité sans grief
não pode ser manejado de forma automática para convalidar vício que atinge a ciência de ato decisório relevante. Quando a irregularidade consiste na ausência de intimação regular do advogado constituído para a sessão de julgamento administrativo, o prejuízo decorre da própria supressão da oportunidade de participação técnica.

Exigir que o impetrante demonstre qual seria o resultado do julgamento se a advogada tivesse sido regularmente intimada equivaleria a impor prova impossível.

O prejuízo não está necessariamente na certeza de alteração do resultado administrativo,
mas na perda da oportunidade de exercício pleno da defesa.

No caso, a defesa técnica ficou privada de ciência adequada acerca da sessão em que o recurso administrativo foi julgado e, posteriormente, a intimação para pagamento da multa também foi publicada sem observância da representação constituída. A reiteração do vício reforça que não se tratou de falha isolada ou irrelevante, mas de desconsideração da forma adequada de comunicação processual.

A sentença registrou expressamente que a publicação da pauta de julgamento do Acórdão n. 510/2024 não mencionou o nome da procuradora constituída, mas apenas o interessado como “defendente”, e que a intimação para pagamento da multa também foi publicada apenas em nome do impetrante.

A publicação oficial não é fim em si mesma.
Sua validade depende da aptidão para cientificar regularmente o destinatário processual
. Quando a publicação ignora o advogado indicado e recai apenas sobre o autuado, apesar de requerimento expresso em sentido diverso, não se pode afirmar que a comunicação tenha preservado a finalidade do ato.

A proteção constitucional ao meio ambiente e o poder-dever sancionador da Administração não autorizam a flexibilização indevida das garantias do processo administrativo. O Estado pode e deve apurar infrações ambientais, impor sanções e proteger o patrimônio ambiental. Contudo, deve fazê-lo mediante procedimento regular, com respeito ao contraditório, à ampla defesa e à forma adequada de comunicação dos atos.

A manutenção da sentença não importa cancelamento definitivo da multa nem reconhecimento de inexistência da infração ambiental. A medida apenas recompõe a regularidade do procedimento, determinando que o CONSEMA realize novo julgamento do recurso administrativo, com prévia e regular intimação da advogada constituída.

Trata-se de providência proporcional, pois preserva a competência administrativa para julgar o recurso e, simultaneamente, assegura ao administrado o exercício efetivo da defesa técnica no momento processual adequado.

Desse modo, comprovado que a pauta de julgamento e a posterior intimação para pagamento foram publicadas apenas em nome do autuado,
apesar da existência de advogada constituída, procuração com poderes de representação e pedido expresso para que as intimações recaíssem em nome da patrona
, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Acórdão CONSEMA n. 510/2024 e dos atos processuais subsequentes, determinando que o CONSEMA realize novo julgamento do recurso administrativo interposto por
Gilmar Vieira Neves
, com prévia e regular intimação da advogada constituída acerca da data da sessão de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026